Tribunal: TJSP
Processo: 1000196-52.2016.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 90, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL APLICA-SE TÃO SOMENTE A ACORDO REALIZADO ANTES DA SENTENÇA EM FASE DE CONHECIMENTO – OS APELANTES DERAM CAUSA Á INSTAURAÇÃO DA PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO – OBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 90, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL APLICA-SE TÃO SOMENTE A ACORDO REALIZADO ANTES DA SENTENÇA EM FASE DE CONHECIMENTO – OS APELANTES DERAM CAUSA Á INSTAURAÇÃO DA PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO – OBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567052
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000196-52.2016.8.26.0111, da Comarca de Cajuru, em que são apelantes PEDRO
ACÁCIO BARRUFFINI (ESPÓLIO) e NAIR GUIMARÃES BARRUFINI, é apelado
COOPERATIVA DE CREDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESARIOS DO
INTERIOR PAULISTA - SICOOB COCRED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000196-52.2016.8.26.0111 -Voto no
2
VOTO No: 29275
APEL.No: 1000196-52.2016.8.26.0111
COMARCA: CAJURU VARA ÚNICA
APTES. : ESPÓLIO DE PEDRO ACÁCIO BARRUFFINI E NAIR GUIMARÃES
BARRUFFINI
APDA. : COOPERATIVA DE CRÉDITO DSO PRODUTORES RURAIS E
EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA SICOOB COCRED
APELAÇÃO EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS IMPOSSIBILIDADE ARTIGO 90, § 3o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL APLICA-SE TÃO SOMENTE
A ACORDO REALIZADO ANTES DA SENTENÇA EM FASE
DE CONHECIMENTO OS APELANTES DERAM CAUSA Á
INSTAURAÇÃO DA PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO
OBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS - SENTENÇA
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por ESPÓLIO
DE PEDRO ACACIO BARRUFFINI E NAIR GUIMARÃES BARRUFFINI, nos
autos da “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL”, que lhes move
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS
DO INTERIOR PAULISTA SICOOB COCRED, cujos processo foi extinto nos
termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil, nos moldes da sentença de
fl. 93, do Juiz MARIO LEONARDO DE ALMEIDA CHAVES MARSIGLIA, da qual o
relatório se adota.
Os Apelantes recorrem, aduzindo em síntese que: a) “após
longas tratativas, as partes compuseram-se amigavelmente, oportunidade em que
elaboraram o INSTRUMENTO DE ACORDO JUDICIAL juntado às fls. 75/82,
devidamente homologado pelo r. Juízo a quo”; b) “o ajuste celebrado entre as
partes foi devidamente homologado pelo r. Juízo a quo, consoante decisão de fl.
116, aguardando-se o integral cumprimento do quanto avençado para a extinção
da execução de título extrajudicial”; c) “em cumprimento ao quanto restou
acordado entre as partes, os devedores realizaram o pagamento de todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000196-52.2016.8.26.0111 -Voto no
3
parcelas ajustadas; d) “o Douto Magistrado julgou extinto o feito em epígrafe,
tendo em vista o pagamento do débito exequendo, bem como determinou que os
Executados, ora Apelantes, efetuassem o pagamento no valor de R$ 34.221,35
(trinta e quatro mil, duzentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos); e) “os
Apelantes firmaram o indigitado acordo com a Exequente em fase inicial da
execução de título extrajudicial, antes, sequer, de ter havido qualquer pedido, por
parte desta última, de bloqueio de ativos financeiros em nome dos então
Executados”; f) “é notório que não houve significativa movimentação da máquina
judiciária para satisfação da dívida executada”; g) “as partes firmaram acordo
antes da sentença, circunstância essa que faz incidir a regra citada, sendo
imprescindível, desse modo, a dispensa das custas remanescentes”; h) caso não
seja esse o entendimento pugnam pelo recolhimento do valor correspondente ao
valor quitado na proporção de cada execução específica, que foram cinco no total
(fls. 129/139).
O recurso foi preparado às fls. 140/141.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Em que pese as razões recursais apresentadas pelos
Apelantes, a r. sentença ora recorrida deve ser mantida integralmente.
O pleito realizado pelos Apelantes tem fundamento no artigo
90, §3o, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:
“Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam
dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver”.
Pois bem!!!
Tal
dispositivo
aplica-se
tão
somente
a
acordos
homologados na fase de conhecimento, o que não é o caso. Ou seja, houve o
inadimplemento por parte dos devedores, ora Apelantes, que resultou na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000196-52.2016.8.26.0111 -Voto no
4
propositura da presente ação executiva.
Ademais, existiu a movimentação da máquina judiciária,
uma vez que o acordo envolveu no total 5 (cinco) processos executivos, o que
efetivamente legitima a cobrança questionada.
Nesse sentido:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Acordo
homologado - Pedido de dispensa de pagamento das custas
remanescentes, nos termos do artigo 90, §3o, do CPC

Impossibilidade
Norma que se aplica somente a acordos
homologados na fase de conhecimento
Ademais, foram
prestados serviços de natureza forense, o que justifica o
pagamento da respectiva contraprestação pecuniária -
Decisão mantida Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2095551-12.2019.8.26.0000;
Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/06/2019; Data de Registro: 24/06/2019) (grifei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de execução de
titulo extrajudicial Acordo homologado Pedido das partes
de dispensa do pagamento das custas processuais finais

Decisão que a rejeita e impõe à parte executada o dever de
recolhimento
A norma estabelecida pelo art. 90, § 3o, do
NCPC, aplica-se tão somente se houver acordo antes da
sentença na fase de conhecimento - A responsabilidade pelo
recolhimento das custas processuais finais realmente recai
sobre a executada, ora agravante, pois foi ela quem deu causa
à instauração da execução - Precedentes desta Corte de
Justiça Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2226749-75.2019.8.26.0000;
Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2020; Data de Registro:
27/02/2020)
Por último, mas nem por isso menos importante, não há que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000196-52.2016.8.26.0111 -Voto no
5
se falar em pagamento de custas de forma proporcional ao valor quitado de cada
processo executivo, por falta de amparo legal, devendo-se observar os
parâmetros estabelecidos em lei.
Destarte, de rigor a manutenção da sentença tal como
lançada aos autos
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator